Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESCOLHA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA PELO PRÓPRIO ALIMENTANDO. OPÇÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
I. À luz do que dispõem os artigos 516, inciso II e parágrafo único, e 528, § 9o, do Código de Processo Civil, deve ser respeitada a opção do menor (alimentando) de requerer o cumprimento da sentença que fixa os alimentos no juízo que a proferiu.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.